Tribunal: TJMT
Processo: 1011152-11.2022.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011152-11.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO PEREIRA CORREIA - CPF: 054.892.631-05 (APELANTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), ERIEL MACHADO PIRES - CPF: 032.642.421-09 (APELANTE), EDUARDO MACHADO - CPF: 005.850.659-42 (ADVOGADO), MIROSMAR BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 062.818.391-70 (APELANTE), ESTER ARAUJO PINTO - CPF: 025.665.922-25 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA MARTINS - CPF: 037.664.471-06 (APELANTE), CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (ADVOGADO), CAIRO BRUNO DUARTE E CASTRO - CPF: 004.023.291-39 (ADVOGADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), GERSON MARQUES DE LIMA - CPF: 035.405.061-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ANTONIO APARECIDO PINTO - CPF: 346.526.568-82 (VÍTIMA), LETICIA DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 033.452.681-75 (VÍTIMA), LEVIR DELCARO JUNIOR - CPF: 939.170.581-20 (VÍTIMA), NEURI SUHRE - CPF: 501.802.829-72 (VÍTIMA), OLIRDES MARIA - CPF: 611.639.379-91 (VÍTIMA), MAIKON BRUNO FERREIRA MILANI - CPF: 036.832.851-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DE ERIEL MACHADO PIRES E RAFAEL PEREIRA MARTINS E DESPROVEU OS RECURSOS DE DIEGO PEREIRA CORREIAE MIROSMAR BENEDITO DOS SANTOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011152-11.2022.8.11.0055

APELANTE: DIEGO PEREIRA CORREIA, ERIEL MACHADO PIRES, MIROSMAR BENEDITO DOS SANTOS, RAFAEL PEREIRA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, II E V, §2º-A, I) – CONCURSO FORMAL (CP, ART. 70) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – RÉU FORAGIDO – INTERROGATÓRIO JUDICIAL INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO DO CORRÉU ALIADA ÀS DEMAIS PROVAS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E INVESTIGADORES HARMÔNICOS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA – PARTICIPAÇÃO DEMONSTRADA – MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – NATUREZA OBJETIVA – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO EVIDENCIADA – CRIME PRATICADO COM DIVISÃO DE TAREFAS – FUNÇÕES RELEVANTES PARA A PRÁTICA DELITIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO – INCABÍVEL – RÉU QUE CONFESSOU TER CONSCIÊNCIA DA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO – DOSIMETRIA DA PENA – MAJORANTES SOBRESSALENTES USADAS NA PRIMEIRA FASE – PERCENTUAL DE AUMENTO FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE OU ILEGALIDADE – PENA-BASE MANTIDA INALTERADA – SEGUNDA FASE – ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA – IRRELEVANTE SE TOTAL, PARCIAL, QUALIFICADA OU RETRATADA POSTERIORMENTE – TERCEIRA FASE – CONCURSO FORMAL EVIDENCIADO – IMPOSSÍVEL RECONHECER A PRÁTICA DE CRIME ÚNICO – PLURALIDADE DE PATRIMÔNIOS ATINGIDOS –
PRELIMINAR REJEITADA – RECURSOS DEFENSIVOS PROVIDOS EM PARTE
.

Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que a ausência do réu na solenidade não enseja nulidade
ipso facto
, mormente quando o agente está foragido, sem indicação de seu paradeiro, demonstrando a nítida intenção de se furtar da aplicação da lei penal.

Em crimes cometidos em concurso de pessoas, mesmo que somente um dos agentes porte a arma de fogo, a causa de aumento de pena se estende para todos os envolvidos na prática delitiva, já que tal circunstância é de natureza objetiva (STJ, HC 532.021/ES, julgado em 05/12/2019).

Inviável reconhecer a incidência da causa de diminuição inscrita no art. 29, § 1º, do Código Penal, quando a ação delitiva se deu de forma organizada, com divisão de tarefas, tendo todos os réus conduta relevante para a conclusão dos atos executórios do delito.

Havendo pluralidade de majorantes, é idônea a utilização das majorantes sobressalentes para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a outra na terceira fase, como causa de aumento.

A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O réu terá direito à atenuante prevista no art. 65, inciso III, “
d”
, do Código Penal, sempre que houver admitido a autoria delitiva, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada e independentemente de a confissão ser utilizada para fundamentar a condenação.

Não se pode falar na ocorrência de crime único, quando os criminosos, ao praticarem o delito de roubo, atingem patrimônios distintos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011152-11.2022.8.11.0055

APELANTE: DIEGO PEREIRA CORREIA, ERIEL MACHADO PIRES, MIROSMAR BENEDITO DOS SANTOS, RAFAEL PEREIRA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelas defesas de
Diego Pereira Correia, Eriel Machado Pires, Mirosmar Benedito dos Santos
e
Rafael Pereira Martins
, contra sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que julgou procedente a inicial acusatória, condenando os apelantes pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima (CP, art. 157, § 2º, inciso II e V, § 2º-A, inciso I), em concurso formal (05 vítimas), às seguintes penas:

- Diego Pereira
à pena de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 22 (vinte e dois) dias-multa;

- Eriel Machado
à pena de 14 (quatorze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente), e 24 (vinte e quatro) dias-multa;

- Mirosmar Benedito
à pena de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 22 (vinte e dois) dias-multa;

- Rafael Pereira
à pena de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Inconformados, os apelantes interpuseram recurso de apelação.

Diego Pereira
almeja a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, requer o afastamento do concurso formal de crimes (id. 165873970).

Eriel Machado
também requer a absolvição por ausência de provas. Alternativamente, argumenta a desclassificação para o crime de receptação. Por fim, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação da minorante da participação de menor importância (id. 165873954).

Mirosmar Benedito
sustenta, preliminarmente, a nulidade dos autos, diante da não realização de seu interrogatório. No mérito, assevera a fragilidade das provas para a condenação. Requer, ainda, a minorante da participação de menor importância, bem como a readequação dos percentuais de aumento decorrente das circunstâncias majorantes (id. 175602699).

Rafael Pereira
almeja a absolvição por insuficiência probatória. Afirma a incidência da minorante da participação de somenos importância. Aponta a existência de erro material na fixação da pena-base, bem como requisita a aplicação da atenuante da confissão espontânea, a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo e a readequação do percentual de aumento (id. 175618697)

Contrarrazões da 2ª Promotoria de Justiça de Tangará da Serra pelo não provimento dos recursos defensivos (id. 165873975 e 176747184).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou da seguinte forma:

[...] i) DESPROVIMENTO dos apelos interpostos por Diego Pereira Correia e Mirosmar Benedito dos Santos;

ii) PARCIAL PROVIMENTO do apelo interposto por Eriel Machado Pires, a fim de que o recorrente seja beneficiado, na segunda fase da dosimetria da pena, com a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal (confissão espontânea);

iii) PARCIAL PROVIMENTO do apelo interposto por Rafael Pereira Martins, a fim de que seja corrigido o erro material constante na sentença condenatória e readequada a pena estabelecida na primeira fase da dosimetria, providência que, evidentemente, deverá ser estendida aos demais corréus, conforme preconiza o artigo 580 do Código de Processo Penal. [...] (
sic
do id. 191135186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011152-11.2022.8.11.0055

APELANTE: DIEGO PEREIRA CORREIA, ERIEL MACHADO PIRES, MIROSMAR BENEDITO DOS SANTOS, RAFAEL PEREIRA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – AUSÊNCIA INTERROGATÓRIO – RÉU FORAGIDO – NÃO ACOLHIMENTO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o apelante
Mirosmar Benedito
sustenta a nulidade dos autos, diante da ausência de seu interrogatório.

Com efeito, o
Superior Tribunal de Justiça
tem a uníssona compreensão de que réus foragidos não têm direito à participação em audiência de instrução
online
(videoconferência), notadamente porque a admissão de tal situação caracterizaria verdadeiro desprezo pelas determinações judiciais. Ou seja, ninguém pode beneficiar-se de sua própria torpeza.

Nesse mesmo sentido, confira-se julgados de ambas as Turmas do STJ:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de não ser possível o reconhecimento de nulidade na não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos, não sendo legítimo que o paciente se aproveite dessa situação para ser interrogado por videoconferência, o que configuraria verdadeiro desprezo pelas determinações judiciais, uma vez que deveria estar preso. [...] (AgRg no HC n. 825.382/SP, relator Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 18/09/2023).

[...] Não há que se falar em violação do contraditório e da ampla defesa, pela não realização do referido ato processual, se o próprio investigado - ciente da acusação - empreendeu fuga do distrito da culpa, estava foragido por ocasião do interrogatório e só apontou a ocorrência de nulidade quando já encerrada a instrução criminal e apresentadas as alegações finais do Ministério Público estadual, além de não haver sido arguida nas razões da apelação, sendo retomada a alegação após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, por meio de revisão criminal. [...] (AgRg no HC n. 748.770/SC, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 13/02/2023).

Na espécie, o apelante
Mirosmar Benedito
foi citado por edital e, em seguida, constituiu advogado particular no feito, apresentando resposta à acusação. Todavia, até a presente data, ainda pende de cumprimento o mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor.

Não obstante, o apelante tenha constituído advogada nos autos, concedendo-lhe, inclusive, poderes para receber citação, esse
permanece foragido
.

Durante a audiência de instrução, a defesa informou ter encaminhado o endereço de acesso à audiência
online
ao apelante, para que ele pudesse participar da solenidade.

A magistrada singular, no entanto, indeferiu o pleito e decretou a revelia de
Mirosmar Benedito
, lançando as seguintes considerações:

[...] 1) O réu Mirosmar Benedito dos Santos teve sua prisão preventiva decretada por este Juízo em 22 de julho de 2022, juntamente com os demais corréus, conforme decisão de ID. 90650638.

Até o momento, a ordem constritiva foi cumprida com relação a todos os corréus, com exceção de Mirosmar, que desde então se encontra foragido.

Não obstante isso, o réu Mirosmar constituiu advogada nos autos, inclusive, com poderes para receber citação (ID. 94492093) e apresentou resposta à acusação (ID. 96513782).

O réu não foi encontrado para ser intimado para comparecer à presente audiência, por não ter sido encontrado em razão de estar foragido, conforme se infere da certidão de ID. 104253228.

Não obstante isso, a advogada constituída pelo réu informou, no início da audiência, que encaminhou o link para ele e que ele iria participar da audiência, inclusive, pretende ser interrogado.

Pois bem. Se a audiência de instrução fosse feita presencialmente o réu, se pretendesse ser interrogado, deveria comparecer pessoalmente e permitir o cumprimento do seu mandado de prisão para, em contrapartida, garantir o seu direito de ser interrogado.

O simples fato de a audiência ser feita via videoconferência não garante ao réu o direito de ser interrogado mesmo estando deliberadamente foragido da Justiça.

Com efeito, o réu Mirosmar possui advogados constituídos nos autos, não lhe sendo legítimo se aproveitar dessa situação para ser interrogado por videoconferência, o que configuraria verdadeiro desprezo pelas determinações judiciais, uma vez que deveria estar preso.

Raciocinar de forma contrária seria permitir total desrespeito para com a Justiça, permitindo ao réu apenas os bônus do processo e lhe desobrigando dos ônus processuais (submeter-se às decisões judiciais, no caso, decisão que decretou sua custódia cautelar). [...] (
sic
do id. 165873892).

Nesse panorama, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que a ausência do réu na solenidade não enseja nulidade
ipso facto
, mormente quando o agente está foragido, sem indicação de seu paradeiro, demonstrando a nítida intenção de se furtar da aplicação da lei penal.

Inviável facultar ao réu o direito de prestar sua versão dos fatos à autoridade judicial, nos casos em que esse sequer cumpre as ordens emanadas pela mesma autoridade, estando foragido há mais de um ano.

Assim,
rejeito
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As defesas postulam, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, a desclassificação para o crime de receptação, o reconhecimento da participação de menor importância, a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo. Por fim, a revisão da dosimetria, com a redução do percentual de aumento da pena-base, bem como a incidência da atenuante da confissão espontânea.

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

[...] No dia 16/04/2022, por volta das 02h00, na Fazenda Alegre, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados MIROSMAR BENEDITO DOS SANTOS, ERIEL MACHADO PIRES, DIEGO PEREIRA CORREIA, MAIKON BRUNO FERREIRA MILANI, vulgo RATO/RATINHO e RAFAEL PEREIRA MARTINS, com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas, em companhia de outras pessoas ainda não identificadas, concorreram para a subtração, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, de coisas alheias móveis, consistentes em defensivos agrícolas avaliados aproximadamente em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), da vítima Levir Delcaro Junior, um veículo Ford K e o valor em espécie de R$ 200,00 (duzentos reais) da vítima Neuri Suhre, celulares pertencentes às vítimas Olirdes Maria Suhre, Neuri Suhre, Jorge Antonio Aparecido Pinto e Leticia da Costa Teixeira.

Apurou-se que, em dias anteriores ao do fato, os denunciados planejaram e premeditaram o assalto na Fazenda Alegre, sendo que o denunciado MIROSMAR, aproveitando-se que era ex-funcionário da fazenda, foi ao local e fotografou, inclusive, dirigiu-se ao barracão onde fica os defensivos agrícolas e o filmou.

De posse das informações privilegiadas, na madrugada do dia dos fatos, os criminosos todos encapuzados invadiram a Fazenda Alegre, sendo que, primeiramente, dois deles, com uma arma de fogo tipo pistola, arrombaram a residência do casal Neuri e Olirdes, a quem renderam, amarraram e conduziram até a residência do casal Jorge Antonio e Letícia, que também foram rendidos. Os criminosos diziam que o objetivo era o “veneno”.

A vítima Jorge foi amarrada e obrigada a informar local da central de câmeras, onde, então, os criminosos cortaram todos os fios da internet, da balança, do rádio amador, bem como arrancaram a DDR de armazenamento das imagens das câmeras.

Em seguida, levaram todas as vítimas para o barracão dos defensivos agrícolas e arrombaram o depósito. O denunciado MIROSMAR estava no local durante essa ação delituosa e ligava para o comparsa MAIKON pedindo o caminhão.

Logo, o denunciado ERIEL, acompanhado também dos comparsas MAICON e RAFAEL, apareceu conduzindo seu caminhão com a placa coberta, direto ao referido barracão, para o carregamento dos defensivos agrícolas. Cerca de seis criminosos estavam realizando o carregamento, enquanto que outro vigiava as vítimas. As vítimas Jorge e Neuri foram desamarradas para ajudar no carregamento.

Os criminosos cronometraram cerca de trinta minutos para o carregamento da res furtiva e depois empreenderam fuga com o caminhão e os defensivos agrícolas, sendo que ficaram três assaltantes, entre eles MIROSMAR e MAIKON, levaram todas as vítimas até a casa de Jorge, tiraram fotos delas e dos documentos e as ameaçaram, dizendo que se acontecesse alguma coisa com eles, saberiam onde encontrá-las, e após deixaram-nas trancadas e empreenderam fuga com o carro Ford Ka e o valor de R$ 200,00, ambos da vítima Neuri, e os celulares de todas. O carro Ford Ka e os celulares foram abandonados na rodovia que liga Tangará da Serra a Campo Novo dos Parecis.

Após o assalto à Fazenda Alegre, os criminosos acamparam na Chácara Jatobá, em Nova Mutum/MT, pertencente ao comparsa ERIEL, onde esconderam todos defensivos e comemoraram o roubo. Assim, o denunciado ERIEL manteve o controle da res furtiva, tanto que possuíam registrados em seu celular os produtos descarregados na chácara, com a quantidade e com os nomes de cada um deles, todos catalogados e salvos em planilha.

O denunciado ERIEL para a prática do assalto em questão também contou com a parceria do denunciado DIEGO, que também foi responsável por cuidar dos defensivos roubados e escondidos na Chácara Jatobá, os quais posteriormente foram recuperados durante as investigações. [...] (
sic
do id. 165873721).

As vítimas
Jorge Antônio Aparecido Pinto, Letícia da Costa Teixeira, Neuri Suhre
e
Olirdes Maria Suhre,
ouvidas sob o crivo do contraditório, explicaram que, por volta das 02h30, um grupo de criminosos encapuzados e vestidos de preto invadiu a propriedade. Confirmaram que os criminosos estavam armados e ordenaram que todos colaborassem, pois estavam interessados apenas nos defensivos agrícolas. Relataram que foram mantidas reféns, trancando-as em um cômodo e alertadas que estavam sendo observadas. Explicaram, ainda, que
Jorge Antônio
e
Neuri Suhre
foram obrigados a ajudar o carregamento dos defensivos agrícolas no caminhão. Negaram terem conseguido reconhecer os assaltantes, que estavam completamente cobertos e encapuzados.

A testemunha
Gerson Marques de Lima
, durante a fase policial, relatou que trabalha na propriedade rural e notou que dias antes do incidente, um ex-funcionário chamado
Mirosmar
esteve lá pedindo informações sobre um secador de soja. Disse ter notado um interesse incomum de
Mirosmar
, que dizia querer fotografar o trabalho na unidade para mostrar a um parente. Revelou ter estranhado esse comportamento, especialmente porque
Mirosmar
havia sido dispensado da fazenda três meses antes por não desempenhar adequadamente suas funções como operador de secador.

Em seu depoimento em Juízo,
Gerson Marques
mencionou que
Mirosmar
trabalhou brevemente na fazenda, mas foi demitido devido ao seu desempenho inadequado. Após alguns dias,
Mirosmar
retornou à fazenda, tirou fotos do secador de grãos e visitou o galpão de venenos, alegando querer ajudar um primo que trabalhava na área. Detalhou que comentou a situação com proprietário da fazenda, pois achou incomum
Mirosmar
ter sido dispensado e depois voltado à fazenda.

Em seu depoimento em juízo, o IPC
João Paulo Alves da Cruz
relatou que, após o roubo, a equipe procurou entender a situação e ouviu funcionários, incluindo relatos sobre
Mirosmar
e sua incomum visita à fazenda após ser dispensado. Relembrou que, através dos registros das câmeras de segurança instaladas nas vias da cidade, conseguiram rastrear os veículos envolvidos no delito. Relatou que, durante duas semanas, investigou profundamente o delito, identificando o envolvimento do apelante
Eriel Machado
, que forneceu o caminhão usado para o transporte das substâncias. Destacou ter identificado também que o caminhão era sempre acompanhado de um veículo Montana, que era conduzido pela pessoa de
Maikon Bruno
(feito desmembrado).

O Investigador detalhou que, ao questionarem o apelante
Eriel Machado
, esse confessou a prática delitiva, bem como apontou a participação de
Rafael Pereira
,
Mirosmar Benedito
e
Diego Pereira
, inclusive fornecendo diálogos de
WhatsApp
, nos quais os criminosos discutiram a forma de vender os objetos subtraídos. Acrescentou que as conversas de
WhatsApp
auxiliaram a compreensão da dinâmica delitiva, bem como possibilitou a identificação do envolvimento de todos os apelantes. Por fim, ressaltou ter apreendido uma arma de fogo na residência de
Eriel Machado,
bem como declarou que, após a prática delitiva,
Diego Pereira
ficou responsável por cuidar da carga de insumos roubados, que estava escondida na chácara de
Eriel Machado
.

No mesmo sentido, o IPC
Rony Cley Caetano da Silva
esclareceu ter identificado um padrão entre um carro Montana e o caminhão usado na prática delitiva, o que possibilitou a identificação do apelante
Eriel Machado. C
onfirmou que
Eriel Machado
admitiu a participação na empreitada criminosa, bem como apontou para a participação dos demais apelantes. Asseverou que, ao ser detido, o apelante
Eriel Machado
levou os agentes policiais até sua chácara, onde os defensores agrícolas estavam escondidos.

Rony Cley
explicou que o apelante
Diego Pereira
foi associado a
Eriel
na guarda dos defensivos, com evidências fotográficas de ambos descarregando os produtos, bem como pela presença dele no imóvel no momento da prisão de
Eriel Machado
. Detalhou que
Mirosmar Benedito
foi apontado como responsável por levantar informações sobre o local do roubo, estando presente na fazenda dias antes, bem como na data do crime, estando ele no caminhão que era carregado com os produtos subtraídos.

O apelante
Eriel Machado
, quando ouvido na Delegacia de Polícia, informou que:

[...] QUE conhece um indivíduo chamado MAYCON, cujo sobrenome desconhece, conhecido pelo vulgo de "RATINHO"; QUE na véspera do roubo estava em Rondonópolis descarregando, quando MAYCON lhe ligou pelo WhatsApp perguntando se o interrogado poderia fazer um carregamento no dia seguinte em Tangará da Serra, pelo valor de R$ 20.000,00; QUE MAYCON lhe disse que seria um carregamento de veneno que o gerente iria tirar; QUE o interrogado aceitou a proposta e se deslocou para Tangará da Serra, chegando no início da noite; QUE chamou RAFAEL, cujo sobrenome desconhece, seu amigo, para ir com o interrogado; QUE RAFAEL é moreno, alto, de tatuagem no antebraço; QUE buscou RAFAEL no Posto Free de Jangada; QUE RAFAEL tem o contato salvo em seu telefone celular como RAFAEL; QUE encontrou MAYCON no posto GABRIELA LOCATELLI, na entrada da cidade; QUE MAYCON estava na direção de um veículo GM/Montana, de cor branca; acompanhado de um indivíduo que se apresentou como classificador de grãos, que agora sabe se tratar de MIROSMAR BENEDITOS DOS SANTOS; QUE MIROSMAR disse que a retirada dos defensivos era um acordo entre este e o gerente da Fazenda Alegria, e que indicaria o local que deveriam ser descarregados após o transporte; QUE MAYCON lhe levou ao local onde seria a residência de MIROSMAR, onde o interrogado desengatou um dos dolly (semi-reboques); QUE MIROSMAR estava com um carro branco estacionado no local, provavelmente um VW/Gol ou Voyage; QUE posteriormente MAYCON entrou em contato e pediu que o interrogasse o encontrasse no local conhecido como Trevo da Itamarati; QUE o interrogado, na direção de seu caminhão NRZ0093, e MAYCON, na direção da GM/Montana, ficaram aguardando no local; QUE cerca de 1 hora depois MIROSMAR ligou para MAYCON e pediu que fossem para o local; QUE o interrogado seguiu, acompanhado de MAYCON e RAFAEL, que também se encontravam na cabine de seu caminhão, até a Fazenda Alegria, sendo guiado por MAYCON, que conhecia o local; QUE chegou na fazenda já de madrugada, manobrou a carreta e esperou as pessoas carregarem; QUE não viu ninguém amarrado, não desconfiando, assim, se tratar de um roubo; QUE demorou cerca de 40 minutos para as várias pessoas carregarem os defensivos em sua carreta; QUE MIROSMAR disse que as pessoas que estavam carregando eram funcionárias da fazenda; QUE foi embora do local acompanhado de RAFAEL, sendo que MAYCON ficou no local; QUE acha que MAYCON voltou com MIROSMAR; QUE retornou até Tangará da Serra para engatar novamente o dolly que havia deixado horas antes; QUE MAYCON o orientou a ir até Rosário Oeste, no Posto Petrofurt da Rodovia BR-163, em frente ao quartel da PM, onde encontraria um menino em um veículo Audi de cor preta; QUE o ocupante do veículo se apresentou como BRUNO; QUE se lembrou de BRUNO, visto ser irmão de NICOLAS, vulgo NIC, que seria morador de Rosário Oeste; QUE NIC se encontra desaparecido há tempos, sendo que se acredita que este foi morto em uma chacina em União do Sul; QUE BRUNO disse que o interrogado deveria descarregar os defensivos em uma fazenda em Jangada, "bem ali a esquerda", mas que não disse o local; QUE logo em seguida MAYCON ligou para BRUNO e disse que a venda do defensivo para a fazenda de Jangada tinha dado errado, e que o interrogado deveria levar a carga; QUE MAYCON disse para o interrogado "se virar" enquanto não conseguisse um comprador; QUE no dia seguinte de manhã levou a carga de defensivos até uma chácara de sua propriedade, na zona rural de Nova Mutum; QUE foi seguido por um veículo Fiat/Palio de cor branca, sendo que quando chegou na chácara 2 indivíduos desceram do veículo Fiat/Palio, sendo um deles DIEGO, que foi preso nesta data na residência do interrogado; QUE DIEGO disse que foi orientado a tomar conta dos defensivos subtraídos; QUE DIEGO ficou na chácara desde então, até o último fim de semana, quando retornou para a casa do interrogado; QUE o interrogado se sentiu ameaçado por DIEGO, e por este motivo deixou que este ficasse hospedado na chácara, e depois em sua residência; QUE em relação à arma que foi encontrada em sua residência durante o cumprimento do mandado de busca domiciliar, o interrogado desconhece a origem, e nega ser sua; QUE sua esposa não possui nenhum envolvimento com o fato; [...] (
sic
do id. 165873658).

Quando interrogado em juízo,
Eriel Machado
voltou a confessar a prática delitiva, esclarecendo ter sido chamado por
Maikon Bruno
para participar da empreitada. Disse que levou junto o apelante
Rafael Pereira
e, ao chegar na fazenda, percebeu que se tratava de um roubo, pois todos estavam encapuzados. Detalhou que as únicas pessoas que viu no local do crime sem capuz foram o acusado
Maikon Bruno
e o apelante
Mirosmar Benedito
, afirmando que havia outras quatro pessoas encapuzadas. Detalhou que tiveram dificuldade de vender os insumos roubados, bem como que
Mirosmar
havia vendido o carro para entrar no roubo e precisava do dinheiro. Disse desconhecer o apelante
Diego Pereira,
que ele foi até sua chácara para vigiar o material, tendo se sentido ameaçado pela presença dele no local.

O apelante
Rafael Pereira
, quando ouvido em Juízo, negou os fatos. Relatou que
Eriel Machado
lhe chamou para participar do carregamento. Aduziu que não havia ninguém encapuzado ou com arma, dizendo que era um carregamento normal e só estava ali para dirigir e carregar. Relatou que, após carregarem, voltaram para Nova Mutum, sendo que
Eriel Machado
levou os produtos para a sua chácara, tendo sido informado que assim que recebesse os valores pelo frete, pagaria a diária dele. Informou que não havia nada de anormal no carregamento, por isso, só ficou sabendo depois da prisão de
Eriel Machado
que se tratava de um roubo. Disse que era noite, não prestou atenção e não viu ninguém encapuzado, tampouco armado ou as vítimas amarradas.

O apelante
Diego Pereira
preferiu permanecer em silêncio em ambas as oportunidades.

O apelante
Mirosmar Benedito
teve sua revelia decretada, porquanto foragido até a presente data.

Esses são os elementos probatórios dos autos.

Do pleito absolutório
:

Os apelantes postulam a absolvição por insuficiência probatória.

No entanto, as declarações das vítimas, aliadas aos depoimentos dos investigadores de polícia e a confissão do apelante
Eriel Machado
, são suficientes para subsidiar e, por efeito, manter a condenação de todos os apelantes.

Quanto ao apelante
Eriel Machado
, não há dúvidas de seu envolvimento no delito em análise, porquanto, além de ter confessado a prática delitiva, o caminhão de sua propriedade foi usado para o transporte das substâncias, bem como foram extraídas de seu aparelho de celular fotografias do apelante e demais comparsas retirando a carga roubada do caminhão e armazenado na Chácara Jatobá, de propriedade de
Eriel
.

Apesar de
Eriel Machado
afirmar que, inicialmente, não tinha conhecimento do crime e que foi apenas contratado por
Maikon Bruno
para realizar o transporte dos insumos, a declaração é frágil e de pouquíssima credibilidade, sobretudo porque o apelante não só realizou o transporte, como escondeu os objetos em sua propriedade e tentou avidamente comercializá-los, para dividir os valores entre os envolvidos.

Assim, sua participação se deu na execução, como também no planejamento e estruturação do delito.

A autoria de
Rafael Pereira
também se mostra suficientemente comprovada. Além de
Eriel Machado
ter confirmado sua participação, também foram encontradas imagens do apelante na Chácara Jatobá, no dia seguinte ao crime, local onde estavam escondidas as substâncias.

Ademais,
Rafael Pereira
não negou o envolvimento com o delito, mas apenas rechaçou ter conhecimento da ilicitude da ação. Quando ouvido em juízo, o apelante apresentou fantasiosa versão de que estava de noite e, por isso, não percebeu que havia pessoas encapuzadas e armadas.

Em que pese a criatividade do apelante, a versão não merece qualquer credibilidade, sobretudo porque rechaçada pelas declarações das vítimas que foram enfáticas ao destacaram que a ação foi praticada de forma explícita, com o anúncio do assalto logo no início e com todos os integrantes, inclusive o apelante, mascarados.

Outrossim, as declarações do apelante são contraditórias, pois, quando ouvido na fase policial, disse ter tomado ciência do crime quando estava no caminhão indo para Nova Mutum. Já em juízo, o apelante disse que somente soube que se tratava de um crime quando ouviu que
Eriel Machado
havia sido preso.

Do mesmo modo, a participação de
Diego Pereira
é comprovada pela confissão de
Eriel Machado,
que o apontou como um dos executores e como enviado pelo grupo criminoso para vigiar os insumos agrícolas, escondidos na chácara Jatobá. Nesse ponto, ressalta-se que o apelante
Diego Pereira
residia na Chácara no momento da prisão de
Eriel Machado
.

As declarações de
Eriel Machado
são corroboradas pelos diálogos extraídos do aparelho de celular periciado, nos quais os dois apelantes discutem sobre modos de comercializar os insumos roubados.

Consta, também, registros fotográficos de
Diego Pereira
auxiliando o descarregamento dos insumos na Chácara Jatobá, bem como de comemorações nos dias seguintes ao roubo, além de comprovantes de transferências bancárias de
Eriel Machado
em favor de
Diego Pereira
, identificados como supostos pagamentos pela prática delitiva.

Portanto, as provas também corroboram a clara participação do apelante
Diego Pereira
no roubo descrito na inicial acusatória.

Por fim, a participação de
Mirosmar Benedito
é comprovada pelo conhecimento exato do local demonstrado pela dinâmica do delito, pelas declarações da testemunha
Gerson Marques de Lima
e pela confissão de
Eriel Machado.

Em ambas as oportunidades em que ouvido,
Gerson Marques
relatou ter estranhado o comportamento do apelante que, mesmo após dispensado e alguns dias antes do delito, foi à propriedade, por duas vezes, questionar sobre a rotina de trabalho e tirou diversas fotos do local.

Aliado a isso,
Eriel Machado
confirmou que o apelante
Mirosmar Benedito
era um dos executores do delito, inclusive destacando tê-lo visto sem máscara, antes de iniciarem o trajeto até a propriedade rural.

Somasse a isso o fato de que os executores tinham detalhado conhecimento da propriedade rural e pararam o caminhão na porta do galpão que armazenava os insumos. As vítimas confirmaram que, embora a propriedade seja grande, os criminosos não tiveram dificuldade de encontrar o que pretendiam e tampouco perguntaram onde estavam os insumos agrícolas. Ao contrário, foram direto para a unidade de armazenamento correta, cortaram os cadeados e não exigiram nenhuma informação.

Desta forma, apesar da defesa do apelante pleitear pela sua absolvição, alegando que não existem nos autos provas da prática delitiva, todo o arcabouço probatório demonstra que
Mirosmar Benedito
era um dos agentes envolvidos no roubo, corroborando com o planejamento e execução do delito.

Há, portanto, que se conferir credibilidade às informações colhidas ao longo da instrução probatória, não sendo possível acolher a tese defensiva, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos autos.

Do majorante do emprego de arma de fogo
:

A defesa de
Rafael Pereira
almeja a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo. Aduz que as provas dos autos não demonstram que o apelante era quem portava o objeto.

Em que pese os argumentos defensivos, o
Superior Tribunal de Justiça
compreende que, em crimes cometidos em concurso de pessoas, como
in casu
, mesmo que somente um dos agentes porte a arma de fogo, a causa de aumento de pena se estende para todos os envolvidos na prática delitiva, já que tal circunstância é de natureza objetiva (STJ, HC 532.021/ES, julgado em 05/12/2019).

Confira-se:

[...] No caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29) [...] (AgRg no HC n. 771.348/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/08/2023).

Na espécie, sequer há dúvida acerca do emprego de armas de fogo no delito em análise, uma vez que todas as vítimas confirmaram terem presenciado os criminosos em posse de armamentos, o que justifica a incidência da respectiva majorante, sendo irrelevante se o apelante
Rafael Pereira
era quem de fato portava o utensílio.

Logo, deve ser mantida a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.

Da participação de menor importância
:

Os apelantes
Eriel Machado, Mirosmar Benedito
e
Rafael Pereira
sustentam a incidência da minorante da participação de menor importância.

A defesa de
Mirosmar Benedito
afirma que sua participação se limitou a fornecer fotografias e descrição do local.

Por sua vez, a defesa de
Eriel Machado
sustenta que o apelante apenas prestou o serviço de transporte e não praticou nenhum dos núcleos do crime de roubo, pois não ameaçou as vítimas, não estava armado e sequer tocou nos objetos roubados.

Já a defesa de
Rafael Pereira
apenas requereu a diminuição da pena pela participação de menor importância, sem expor fundamentos sobre o tema.

Com efeito, o Código Penal adota, como regra, a teoria monista, pela qual todos os que concorrem para a realização do crime incidem nas penas a ele cominadas, ressalvando, no entanto, a diferenciação entre coautor e partícipe, na parte final do art. 29 e em seus parágrafos.

Para diferenciação entre o coautor e partícipe, a doutrina atual avalia o domínio do fato que cada agente possui para o cometimento do delito.

Sobre o tema,
Rogério Greco
assevera que
“co-autores serão aqueles que têm o domínio funcional dos fatos, ou seja, dentro do conceito de divisão de tarefas, serão co-autores todos os que tiverem uma participação importante e necessária ao cometimento da infração, não se exigindo que todos sejam executores, isto é, que todos pratiquem a conduta descrita no núcleo do tipo". Já partícipes, segundo o mencionado doutrinador seriam aqueles que "embora não desenvolvendo atividades principais, exercem papéis secundários, mas que influenciam na prática da infração penal”
(Curso de Direito Penal-Parte Geral. Editora Impetus, 8.ª Edição, Rio de Janeiro: 2007; págs. 437 e 450).

Nesse mesmo sentido, trago a seguinte jurisprudência:

[...] na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. [...]

(AgRg no AREsp 1394712/SP, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 09/03/2021).

Na espécie, conforme elucidado pelos investigadores de polícia e confessado por
Eriel Machado
, é possível identificar que o delito foi praticado com clara divisão de tarefas, pois enquanto
Mirosmar
foi responsável por levantar dados do local e auxiliar no carregamento do caminhão,
Eriel
e
Rafael
foram incumbidos de fornecer o meio de transporte da mercadoria roubada, bem como auxiliaram no carregamento e armazenamento dos insumos, na chácara de propriedade de
Eriel Machado
.

Nesse cenário, observa-se a ocorrência da coautoria em relação aos apelantes, porquanto cada agente desempenhou papel determinante para o sucesso da empreitada criminosa, mormente porque sem Mirosmar, os criminosos não teriam informações dos insumos, e sem os apelantes
Eriel
e
Rafael
, o transporte e esconderijo dos materiais não seria possível.

Assim, verifica-se que a ação delitiva se deu de forma organizada, com divisão de tarefas, tendo todos os apelantes conduta relevante para a conclusão dos atos executórios do delito.

Inviável, portanto, reconhecer a incidência da causa de diminuição inscrita no art. 29, § 1º, do Código Penal.

Do pleito de desclassificação
:

A defesa de
Eriel Machado
requer, ainda, a desclassificação para o delito de receptação (CP, art. 180,
caput
), ao argumento de que
“o apelante apenas fora contratado para transportar os defensivos, sem saber a procedência dos produtos”
(
sic
do id. 165873954).

Do mesmo modo, inconcebível cogitar a hipótese de desclassificação da conduta para o crime de receptação, pois as provas obtidas são vastas e aptas a demonstrar que o apelante
Eriel Machado
praticou o crime de roubo majorado, quando esse confessou ter conhecimento da empreitada delitiva, ter ido até o local dos fatos, fornecido o transporte da mercadoria roubada, auxiliado o carregamento e descarregamento do material, bem como cedido sua propriedade para armazenar o material, até que fosse comercializado.

Nesse contexto, a alegação defensiva mostra-se longe da realidade dos autos e, portanto, também não merece ser acolhida.

Do apenamento
:

Acerca da dosimetria da pena, os apelantes questionam o percentual de aumento aplicado na primeira fase, em razão das causas de aumento do concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, reconhecidas como circunstâncias judiciais negativas.

Em seguida, com relação à segunda fase, os apelantes
Rafael Pereira
e
Eriel Machado
requerem a incidência da atenuante da confissão espontânea.

Primeira fase
:

Ao analisar as circunstâncias judiciais, o magistrado singular considerou as majorantes do concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima, bem como o fato de o delito ter ocorrido durante a madrugada, para elevar a pena-base acima do mínimo legal:

[...] A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada, haja vista que, conforme consta nos autos, as vítimas ficaram com a liberdade restringida por meio do intento delituoso praticado pelo réu e seus comparsas, razão pela qual, entendo que a majorante insculpida no artigo inciso V, do § 2º, do artigo 157, CP, deve negativar a presente circunstância judicial, pois, transcendeu a normalidade do ilícito. [...]

As circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista que, conforme declarações despendidas pelas vítimas, o crime foi praticado mediante o concurso de agentes, devendo, portanto, a majorante insculpida no artigo 157, § 2º, inciso II do CP, negativar a presente circunstância judicial. Além disso, verifica-se que o roubo foi praticado durante a madrugada, revelando gravidade concreta superior à ínsita em tais crimes.

Ademais, no que tange à possibilidade de exasperar a pena-base nos roubos praticados durante a madrugada, impende consignar trecho do julgamento proferido pelo Des. Rondon Bassil Dower Filho, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“(...) As circunstâncias do crime são os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. Assim, a prática do roubo durante a madrugada revela gravidade concreta superior à ínsita em tais crimes (TJMT, N.U 0006168-45.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021)” (negritou-se e grifou-se) [...]

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente diante da culpabilidade e circunstâncias, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um sexto (1/6) para cada circunstância negativa, atingindo, portanto, o quantum de CINCO (05) anos, CINCO (05) meses e DEZ (10) dias de reclusão. [...] (
sic
do id. 165873919).

Perfeitamente admissível, especialmente porque havendo pluralidade de majorantes, é idônea a utilização das majorantes (concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima) para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa de aumento.

Nesse sentido, é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes [...] (STJ, HC 606.212/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, Julgado em 22/09/2020).

No que tange ao
quantum
de aumento, a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na espécie, o magistrado singular reconheceu a presença de duas circunstâncias judiciais negativas, elevando a pena em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias acima do mínimo legal, ou seja, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias, por circunstância negativa.

A defesa de
Rafael Pereira
opõe-se ao aumento praticado, afirmando que deveria ser de apenas 08 (oito) meses por cada circunstância judicial, em observância à orientação do Superior Tribunal de Justiça de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata.

Embora o aumento praticado pelo magistrado singular seja singelamente acima dos parâmetros orientativos do STJ, não há qualquer ilegalidade, sobretudo porque, além da fração ser meramente orientativa, no caso em análise, as circunstâncias fáticas justificam a aplicação da pena-base no valor fixado pelo juízo.

Isso porque, o crime foi praticado com premeditação e planejamento, durante a madrugada, em concurso de pessoas e restringiu a liberdade das vítimas por horas, deixando-as, ao final, sem qualquer meio de comunicação ou locomoção, tudo a impedir que pedissem por socorro.

Nesse panorama, a pena-base dos apelantes fixada em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, não caracteriza qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade e, portanto, deve ser mantida.

Segunda fase
:

Apenas os apelantes
Eriel Machado
e
Rafael Pereira
questionam a incidência da atenuante da confissão espontânea, não aplicada pelo juízo singular.

Com efeito, o
Superior Tribunal de Justiça
, em recentíssimo julgado, estabeleceu que o réu terá direito à atenuante prevista no art. 65, inciso III, “
d”
, do Código Penal, sempre que houver admitido a autoria delitiva, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada e independentemente de a confissão ser utilizada para fundamentar a condenação.

Confira-se:

[...] Assim, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Precedentes. [...] (AgRg no AREsp n. 2.271.301/MG, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 23/05/2023).

Na espécie, assiste razão aos apelantes, porquanto
Eriel Machado
admitiu toda a prática delitiva, inclusive colaborando com a autoridade policial na identificação dos demais criminosos e dinâmica delitiva. Por sua vez, o apelante
Rafael Pereira
, embora não tenha confirmado integralmente os fatos, asseverou ter participado do carregamento e transporte do material, apenas negando ter conhecimento de que havia algo ilícito ocorrendo.

Desse modo, imperioso reconhecer em favor de
Eriel Machado
e
Rafael Pereira
a atenuante da confissão.

Assim, com relação ao apelante
Rafael Pereira
, reconhecida apenas a atenuante da confissão espontânea qualificada, reduzo a pena intermediária na fração de 1/6 (um) sexto, resultando na pena de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias.

O apelante
Eriel Machado
ostenta a agravante da reincidência, pois condenado pela prática do crime de ameaça (CP, art. 147), transitada em julgado em 02/10/2018.

Por consequência, promovo a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena provisória de
Eriel Machado
inalterada em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Os apelantes
Mirosmar Benedito
e
Diego Pereira
não tiveram quaisquer circunstâncias atenuantes ou agravantes reconhecidas na segunda fase, motivo pelo qual a pena de ambos também permanece inalterada em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Terceira fase
:

Incidiu, ao final, a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I), na fração de 2/3 (dois terços), o que não é questionado pelas defesas.

Portanto, aplicado o percentual sobre as penas dos apelantes
Eriel Machado, Mirosmar Benedito
e
Diego Pereira
encontra-se a reprimenda de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.

Aplicado o mesmo percentual, a pena do apelante
Rafael Pereira
fica estabelecida em 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão.

Por derradeiro, a defesa do apelante
Diego Pereira
almeja o reconhecimento da prática de crime único, em detrimento do concurso formal aplicado pelo magistrado singular, ao argumento de que os demais objetos foram subtraídos apenas para evitar que as vítimas pedissem por socorro imediatamente.

Nada obstante, é indiscutível, no caso, a caracterização da figura do concurso formal, uma vez que a prova dos autos não deixou dúvidas de que, mediante uma única conduta, os agentes atingiram o patrimônio da propriedade rural, bem como subtraíram o automóvel de
Neuri Suhre
e os aparelhos celulares de
Olirdes Maria Suhre, Neuri Suhre, Jorge Antônio Aparecido Pinto
e
Leticia da Costa Teixeira
.

Apesar de os apelantes terem dito às vítimas que abandonariam os demais objetos, fato é que o ordenamento jurídico não admite a tese de
“roubo de uso”
, teoria de aplicabilidade limitada ao crime de furto, praticado sem violência ou grave ameaça contra pessoa.

Nesse ponto, convém destacar a lição de
Guilherme de Souza Nucci
:

[...] O agente, para roubar - diferentemente do que ocorre com o furto -, é levado a usar violência ou grave ameaça contra a pessoa, de forma que a vítima tem imediata ciência da conduta e de que seu bem foi levado embora. Logo, ainda que possa não existir, por parte do agente, a intenção de ficar com a coisa definitivamente (ex; quer um carro somente para praticar um assalto, pretendendo devolvê-lo, por exemplo), consumou-se a infração penal [...]

(Manual de direito penal: parte geral; parte especial - 4.ª ed., RT, p. 700).

Esse é o mesmo entendimento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] O ânimo de apossamento - elementar do crime de roubo - não implica, necessariamente, o aspecto de definitividade. Ora, apossar-se de algo é ato de tomar posse, dominar ou assenhorar-se do bem subtraído, que pode trazer o intento de ter o bem para si, entregar para outrem ou apenas utilizá-lo por determinado período, como no caso em tela. 3. O agente que, mediante grave ameaça ou violência, subtrai coisa alheia para usá-la, sem intenção de tê-la como própria, incide no tipo previsto no art. 157 do Código Penal. [...] (REsp 1323275/GO, Rel. Ministra
Laurita Vaz
, Quinta Turma, julgado em 24/04/2014).

Desse modo, não se pode falar na ocorrência de crime único, motivo pelo qual preserva-se o concurso formal reconhecido na sentença condenatória na fração de aumento de 1/3 (um terço).

A pena definitiva dos apelantes
Eriel Machado, Mirosmar Benedito
e
Diego Pereira
fica estabelecida em 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 04 (quatro) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

A pena definitiva do apelante
Rafael Pereira
fica estabelecida em 10 (dez) anos e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

O regime inicial fechado permanecerá para todos os apelantes, diante do
quantum
de pena aplicado.

À vista de todo o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de:

(i.)
Rejeitar
a preliminar de
Mirosmar Benedito dos Santos
e, no mérito,
negar provimento
ao recurso defensivo, mantendo sua condenação inalterada;

(ii.)
negar provimento
ao recurso de
Diego Pereira Correia
;

(iii.)
dar parcial provimento
ao recurso de
Eriel Machado Pires
, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em seu favor e, por efeito, reduzir sua pena para 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 22 (vinte e dois) dias-multa;

(iv.)
dar parcial provimento
ao recurso de
Rafael Pereira Martins
, também para aplicar a atenuante da confissão espontânea e reduzir sua reprimenda para 10 (dez) anos e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024